Tribunal: STF
Processo: ARE 1588922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO - Ação declaratória c.c repetição de indébito - ITBI - Entidade religiosa com finalidade filantrópica e de assistência social - Imóvel utilizado como residência do pastor presidente da entidade imunidade tributária - Presunção legal de Art. 150, VI, b, da CF - Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade - Repetição que deve ser liquidada na forma das Súmulas 162 e 188, do STJ, com correção monetária desde o pagamento indevido, de acordo com os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810/STF e Tema 905/STJ, limitados à Taxa Selic - Aplicação, por simetria, da decisão proferida no Julgamento do RE 1.216.078/SP - Tema 1062 - A partir do trânsito em julgado incide a Taxa Selic, uma única vez, por englobar juros e correção monetária EC nº 113/2021 - Ônus de sucumbência a cargo da ré - Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, do art. 85, do CPC, sobre o valor a ser restituído - Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para afastar a preliminar de falta de interesse de agir arguida em contestação", sem alterar o resultado do julgamento. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, b e c, e §§2º, 3º e 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente